Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710704-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUÍS ALBERTO DA SILVA MILAGRE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante e de OUTROS por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A., deferiu a penhora sobre percentual da remuneração do ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A, em desfavor de ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, GILDASIO PEREIRA DA SILVA, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Na petição de ID no 117946520, a parte exequente pleiteia a penhora da verba salarial dos executados LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE e MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA. É o relato do necessário. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na alusiva decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Cabe salientar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso em questão, a parte exequente apresentou documento em que consta a informação de que os executados LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA são servidores públicos, recebendo remuneração bruta de cerca de R$ 13.000,00 e R$ 11.000,00, respectivamente. Portanto, a penhora deve recair sobre percentual da remuneração da parte devedora, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Dessa maneira, no caso concreto, determino a penhora de 15% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Intime-se a parte credora para informar o endereço do órgão empregador dos supramencionados devedores, no prazo de 5 dias. Posteriormente, oficie-se ao aludido órgão, a fim de realizar o desconto mensal de 15% da remuneração líquida dos aludidos devedores até o limite de R$ 80.334,70.” (Num. 117977856 do Feito originário). Pede o Agravante, inicialmente, gratuidade de Justiça. Argumenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Quanto à matéria recursal, sustenta que o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da remuneração, o que também é reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça. Ressalta que o caso versado no Feito originário não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do referido art. 833. Argumenta que, ainda que se considere a possibilidade de penhora salarial, a decisão agravada não se pautou pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o Agravante, em razão de empréstimos consignados e de pensões alimentícias, percebe mensalmente remuneração líquida em valor reduzido. Assim, caso seja mantida a penhora, o Recorrente estará privado do mínimo para a sua subsistência, o que configura violação à dignidade da pessoa humana. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de penhora salarial. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para o fim de reduzir o percentual da constrição para 5% (cinco por cento) de seu salário líquido. Sem preparo. Por meio do despacho de Num. 34231145, fora concedido prazo ao Agravante para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. O Agravante não se manifestou (Num. 34696296). É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo Agravante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos documentos trazidos pelo Agravante inicialmente com o instrumento revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, segundo o comprovante de renda juntado ao instrumento (Num. 34209253 - Pág. 2), o Agravante percebeu, no mês de março de 2022, a quantia bruta de R$ 15.487,61 e líquida de R$ 5.091,47. Registre-se que o Agravante não comprovou a existência de despesas extraordinárias hábeis a lhe comprometer o sustento. Os documentos carreados ao instrumento retratam despesas comuns. Os gastos realizados pelo Agravante com cartão de crédito não se traduzem em despesa extraordinária que autorize a concessão do benefício. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Agravante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto ao Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator